Tribunal: STF
Processo: Rcl 66969
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 429 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Carlos Morais Lopes e outros, em 29.3.2024, contra o seguinte acórdão, proferido pela 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2268579-16.2022.8.26.0000, que teria contrariado a Súmula n. 429 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “Citação - Via postal - Citação postal do agravante que deve ser reputada como válida - Constam do respectivo AR a identificação do recebedor e o número de seu documento de identidade - Presunção de que o porteiro do condomínio, responsável pela recepção da correspondência, tem controle sobre os condôminos ali domiciliados, tanto assim que não se recusou a subscrever o recibo - Art. 248, § 4º, do atual CPC - Precedentes do TJSP - Carta de citação que foi enviada para o endereço constante das notas promissórias que dão lastro à execução - Cabia ao agravante, em caso de mudança de endereço, comunicar a alteração ao credor, o que não fez - Cumpridas as formalidades legais, deve ser considerada válida a citação por correio efetivada. Penhora - Incidência sobre os direitos que o agravante possui sobre o imóvel de sua propriedade - Alegado pelo agravante que tal imóvel é o único que possui, que está locado para terceiro e que ele utiliza a verba locatícia para a sua subsistência - Ausência de prova nesse sentido - Contrato de locação apresentado que tem término previsto em 31.7.2018 - Caso em que não consta da declaração de imposto de renda do agravante o recebimento de aluguéis - Inviabilidade de se reconhecer a impenhorabilidade dos direitos que o agravante possui sobre o aludido imóvel - Agravo desprovido” (fl. 2, doc. 14).



    2. Os reclamantes alegam que “a primazia da prova expressa constituída nos autos não pode ser descaracterizada por uma suposta presunção relativa, o que exigiria do reclamante a produção da chamada prova diabólica, possibilitando-se uma afronta aos direitos e garantias fundamentais materialmente assegurados aos agravantes pela Magna Carta” (fl. 5, doc. 1).



    Argumentam que “considerar a presente citação pessoal (recebida por terceiros) como válida em razão de uma presunção, que fora completamente extirpada em razão da saída do Reclamante do condomínio, é ignorar todas as regras dispostas sob a forma válida de citação e, com isso, ofender expressamente o art. 248, §1º do CPC e, ainda, a massiva jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, condensada no Enunciado de sua Súmula 429, bem como em precedentes deste Pretório Excelso” (fl. 6, doc. 1).



    Sustentam ser “evidente a ofensa feita aos direitos básicos do Reclamante como ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão do vício de citação, de modo que a fluência do processo continua, a cada dia, lhe trazer grande temor. Isto porque a decisão vergastada lhe negou o direito a opor a sua tempestiva defesa, decretando-lhe a efetiva penhora do seu único bem de família nos autos do processo n. 1008440-71.2019.8.26.0011, em trâmite perante a 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP” (fl. 13, doc. 1).



    Requerem “medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente o leilão que irá ocorrer nos autos do processo n. 1008440-71.2019.8.26.0011, em trâmite perante a 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, bem como os efeitos do Acórdão proferido nos autos do Agravo de instrumento nº 2268579-16.2022.8.26.0000, com trâmite na 23ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP” (fl. 14, doc. 1).



    Pedem “seja a presente reclamação julgada procedente, e tipificada violação das decisões do Pretório Excelso, determinando-se a reforma do Agravo de instrumento nº 2268579-16.2022.8.26.0000, com trâmite na 23ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP, confirmando-se a liminar, com o consequente restabelecimento do prazo para que os Reclamantes oponham os embargos à execução inerentes ao caso em tela” (fl. 15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento, teria contrariado a Súmula n. 429 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Na espécie, os reclamantes limitaram-se a mencionar contrariedade à Súmula n. 429 do Supremo Tribunal Federal, sem demonstrar objetivamente como a autoridade reclamada, ao considerar valida a citação por via postal, teria descumprido decisão ou súmula vinculante deste Supremo Tribunal.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame dos requisitos de validade da citação por via postal. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora